Tribunal: TJES
Processo: 5046947-82.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. QUALIFICADORAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia e a submissão do embargante ao Tribunal do Júri, bem como a custódia cautelar, sob alegação de omissões, obscuridades e ausência de enfrentamento de teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza indireta dos depoimentos e à necessidade de distinguishing; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da retratação de testemunha e da suficiência probatória para a pronúncia; (iii) determinar se houve omissão quanto às qualificadoras e ao crime de associação para o tráfico; (iv) verificar eventual obscuridade na fundamentação da prisão cautelar; e (v) analisar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O acórdão embargado analisa expressamente o conjunto probatório e conclui que a pronúncia não se fundamenta exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimentos de policiais que participaram ativamente da investigação e foram ouvidos em juízo, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4- A decisão reconhece a retratação de testemunha, mas afirma que tal elemento isolado não afasta os indícios suficientes de autoria diante das demais provas colhidas.

5- O julgado examina as qualificadoras e afirma que sua exclusão somente é cabível quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva, havendo elementos mínimos que as sustentam.

6- O acórdão enfrenta a imputação de associação para o tráfico e reconhece a existência de indícios de autoria, determinando sua submissão ao Júri em razão da conexão com crime doloso contra a vida, nos termos da jurisprudência do STJ.

7- A manutenção da prisão cautelar é devidamente fundamentada na persistência dos requisitos que a justificaram, inclusive pelo fato de o réu ter permanecido preso durante a instrução.

8- O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a decisão.

9- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de vícios, inexistentes no caso.

10- O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo restritos à correção de vícios formais. 2. A decisão de pronúncia pode se fundamentar em depoimentos de policiais que participaram da investigação e foram ouvidos em juízo. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Júri sua apreciação. 4. O crime conexo deve ser submetido ao Tribunal do Júri quando presentes indícios de autoria e materialidade. 5. A manutenção da prisão cautelar é legítima quando persistem seus fundamentos. 6. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando a decisão está suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 413, § 1º; CPP, art. 78, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 813.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgRg no HC 687.481/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/12/2022; STJ, AgRg no RHC 223.358/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10/6/2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9/4/2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046947-82.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GIANLUCA ROCHA BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. QUALIFICADORAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia e a submissão do embargante ao Tribunal do Júri, bem como a custódia cautelar, sob alegação de omissões, obscuridades e ausência de enfrentamento de teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza indireta dos depoimentos e à necessidade de distinguishing; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da retratação de testemunha e da suficiência probatória para a pronúncia; (iii) determinar se houve omissão quanto às qualificadoras e ao crime de associação para o tráfico; (iv) verificar eventual obscuridade na fundamentação da prisão cautelar; e (v) analisar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O acórdão embargado analisa expressamente o conjunto probatório e conclui que a pronúncia não se fundamenta exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimentos de policiais que participaram ativamente da investigação e foram ouvidos em juízo, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4- A decisão reconhece a retratação de testemunha, mas afirma que tal elemento isolado não afasta os indícios suficientes de autoria diante das demais provas colhidas.

5- O julgado examina as qualificadoras e afirma que sua exclusão somente é cabível quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva, havendo elementos mínimos que as sustentam.

6- O acórdão enfrenta a imputação de associação para o tráfico e reconhece a existência de indícios de autoria, determinando sua submissão ao Júri em razão da conexão com crime doloso contra a vida, nos termos da jurisprudência do STJ.

7- A manutenção da prisão cautelar é devidamente fundamentada na persistência dos requisitos que a justificaram, inclusive pelo fato de o réu ter permanecido preso durante a instrução.

8- O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a decisão.

9- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de vícios, inexistentes no caso.

10- O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo restritos à correção de vícios formais.

2. A decisão de pronúncia pode se fundamentar em depoimentos de policiais que participaram da investigação e foram ouvidos em juízo.

3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Júri sua apreciação.

4. O crime conexo deve ser submetido ao Tribunal do Júri quando presentes indícios de autoria e materialidade.

5. A manutenção da prisão cautelar é legítima quando persistem seus fundamentos. 6. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando a decisão está suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 413, § 1º; CPP, art. 78, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 813.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgRg no HC 687.481/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/12/2022; STJ, AgRg no RHC 223.358/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10/6/2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9/4/2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GIANLUCA ROCHA BARBOSA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão do acórdão quanto à natureza indireta do depoimento judicial do delegado e ao distinguishing, bem como omissão quanto à retratação do depoimento de Weverton e da tese de que o acervo produzido sob contraditório não confere suporte minimamente seguro à manutenção da decisão de pronúncia. Alega ainda omissão quanto às qualificadoras e não enfrentamento da tese de falta de justa causa para o art. 35 da Lei 11.343/06. Argumenta ainda obscuridade quanto aos fundamentos da prisão cautelar. Por fim, prequestiona a matéria debatida nos autos (id.
18966663
).

Nas contrarrazões, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id.
19417279
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
GIANLUCA ROCHA BARBOSA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão do acórdão quanto à natureza indireta do depoimento judicial do delegado e ao distinguishing, bem como omissão quanto à retratação do depoimento de Weverton e da tese de que o acervo produzido sob contraditório não confere suporte minimamente seguro à manutenção da decisão de pronúncia. Alega ainda omissão quanto às qualificadoras e não enfrentamento da tese de falta de justa causa para o art. 35 da Lei 11.343/06. Argumenta ainda obscuridade quanto aos fundamentos da prisão cautelar. Por fim, prequestiona a matéria debatida nos autos (id. 18966663).

Nas contrarrazões, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 19417279).

Pois bem.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do recurso em sentido estrito e o acórdão embargado, não verifico as omissões apontadas.

Após análise das provas, restou decidido que
a decisão de pronúncia não foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimento de policial que participou ativamente das investigações e que foi ouvido em juízo
. Entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ, sem necessidade da realização de distinguishing.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE DA INVESTIGAÇÕES. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que, em habeas corpus, concedeu ordem de ofício para despronunciar o paciente pela prática de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores.

2. O Parquet estadual afirma que os depoimentos dos policiais em juízo não se tratou de testemunhos indiretos, mas sim de relatos coerentes advindos da apuração investigativa do delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos na fase do inquérito policial, sem a devida confirmação em juízo.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia não foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e que foram ouvidos em juízo.

5. A materialidade do delito e os indícios de autoria foram considerados suficientes para a admissibilidade da acusação, devendo ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. A análise aprofundada das provas e a valoração das teses em confronto devem ser realizadas pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para julgar delitos dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo provido para cassar a decisão recorrida e não conhecer do habeas corpus.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e foram ouvidos em juízo. 2. A materialidade do delito e os indícios de autoria são suficientes para a admissibilidade da acusação pelo Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.06.2023; STJ, AgRg no HC 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023.

(AgRg no HC n. 813.163/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Ademais, consta do voto a retratação da testemunha Weverton, porém tal fato isolado não foi suficiente para reforma da decisão de pronúncia, diante das demais provas colhidas.

Também houve análise das qualificadoras e de forma expressa, conforme trecho que segue:

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, mormente do recurso que dificultou a defesa das vítimas que foram surpreendidas pelos disparos sem chance de defesa. O motivo torpe também restou caracterizado consistente em desavenças entre os integrantes do grupo que dominava o tráfico de drogas do Morro do Alagoano.

De igual forma, restou consignado a presença de indícios de autoria quanto ao crime de associação para o tráfico

Por sua vez, quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, considerando as declarações das testemunhas de que os réus integravam o grupo de dominava o tráfico de drogas na região, deve ser igualmente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o C. STJ orienta que,
“uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP”
(AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Já a prisão cautelar foi mantida de forma fundamentada. Extrai-se do acórdão embargado que,
“não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”
(AgRg no RHC n. 223.358/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Também não se pode olvidar que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.